Tribunal: TJES
Processo: 5011233-28.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011233-28.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: ALVECIO DENADAI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011233-28.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA
RECORRIDO:
ALVECIO DENADAI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO. CANCELAMENTO POSTERIOR DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PENHORA E BLOQUEIOS SOFRIDOS PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora foi surpreendida com cobrança de IPTU relativa a imóvel pertencente à Mitra Diocesana, jamais tendo figurado como proprietário. Apesar do cancelamento posterior das CDAs pelo próprio Município, houve ajuizamento de execução fiscal, com penhora e bloqueios judiciais sobre o patrimônio do autor.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

3. O dano moral está configurado, uma vez que os efeitos da execução indevida superam os meros dissabores cotidianos, caracterizando ofensa à esfera extrapatrimonial do autor.

4. O valor arbitrado em R$5.000,00 é adequado, proporcional e se alinha aos parâmetros desta Turma Recursal em casos semelhantes, não comportando redução ou majoração.

5. Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Sem custas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)